Tribunal: STJ
Processo: 0006667-57.2009.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2101922 - PR (2023/0318820-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ANNE MARIE FERREIRA - PR031411
AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA - PR033001
ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
RECORRIDO
: ONIX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
CELSO VEDOLIM TEIXEIRA - PR009373
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

SÚMULA No 283/STF.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial (
.
Súmula no 282/STF)
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito do
preenchimento dos requisitos para a usucapião, ou da destinação pública do
imóvel usucapiendo, demandaria o reexame de provas, inviável no recurso
especial (
.
Súmula no 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c6cf9e0a-9be2-42b0-8176-cca4eecb6485

RECURSO ESPECIAL No 2101922 - PR (2023/0318820-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ANNE MARIE FERREIRA - PR031411

AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA - PR033001

ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256

SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519

LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
RECORRIDO
: ONIX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684

CELSO VEDOLIM TEIXEIRA - PR009373
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

SÚMULA No 283/STF.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial (
.
Súmula no 282/STF)
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito do
preenchimento dos requisitos para a usucapião, ou da destinação pública do
imóvel usucapiendo, demandaria o reexame de provas, inviável no recurso
especial (
.
Súmula no 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por URBS URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A., fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, que
art. 105,
se insurge contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL
DEMONSTRADOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. SENTENÇA
ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para o acolhimento da usucapião extraordinária exige-se, a comprovação do
exercício da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua,
pelo período previsto em lei, admitida a acessio possessionnis.
Documento eletrônico VDA52818149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: a94480e8-9e18-4303-adbf-daaeb7502965

Não há óbice legal na fungibilidade das modalidades de usucapião ordinário
para o extraordinário (artigo 1.238, CC) aos moldes do que já ocorre no âmbito
das tutelas possessórias.
O requisito temporal da posse ad usucapionem pode ser preenchido no curso
da demanda, sendo que essa nova situação pode ser levada em conta no
momento do julgamento, na esteira do contido no
do CPC/15."
art. 493
(e-STJ
fl. 729)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.621/1.639).
Nas presentes razões, a recorrente alega a violação dos arts. 10 e 485, VI, IX,
e § 3o, do Código de Processo Civil, 99 e 102 do Código Civil.
Afirma que há ilegitimidade ativa da parte recorrida após o encerramento de
suas atividades empresariais, além de perda do interesse processual no prosseguimento
da ação.
Alega que a conversão da usucapião ordinária postulada para extraordinária
viola o princípio da estabilização da demanda.
Sustenta a impossibilidade de usucapião de bens de sociedade de economia
mista que presta serviços públicos em caráter exclusivo não concorrencial e sem divisão
de lucros, que devem ser considerados públicos por equiparação.
Por fim, afirma que

"(...) a URBS – Urbanização de Curitiba S/A. merece ser tratada da
mesma maneira que a Fazenda Pública Municipal em diversos aspectos,
especialmente no que toca ao pagamento das condenações oriundas de
sentenças judiciais transitadas em julgado por meio de precatórios ou RPV e à
aplicação da
para efeitos de apuração de juros e correção
Lei 9.494/97
monetária decorrentes de relação jurídica não tributária." (e-STJ fls. 1.050/1.
051)

Contrarrazões às e-STJ fls. 1.741/1.756.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls. 1.935/1.938, opinou
no sentido do não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ilegitimidade ativa, ao princípio da estabilização da
demanda e à equiparação da recorrente à Fazenda Pública, verifica-se que as matérias
não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e,
apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca dos temas.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
Documento eletrônico VDA52818149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: a94480e8-9e18-4303-adbf-daaeb7502965

admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

No tocante ao preenchimento dos requisitos para a usucapião, o Tribunal de
origem assim consignou:

"(...)
No caso em tela, tem-se que o imóvel em questão foi alienado a
empresa Quantum Ltda conforme se verifica no contrato de compra e venda
celebrado em 30.08.2005 (mov. 1.1 – fls. 22/26) e, posteriormente, em data de
28.05.2007, foi cedido à apelante através do instrumento particular de cessão
de direitos (mov. 1.1 - fls. 28/29).
Verifica-se que a área adquirida através do contrato de compra e
venda, constante na matrícula no 13.958 (mov. 1.1 – fls. 33/34) é de 454,80m
e área ocupada pelo recorrente é de 827,55m2. Ou seja, os 372,75m2
restantes, estão contidos na matrícula sob no 10.831 de propriedade da URBS.
Ocorre que através das provas constantes nos autos, a proprietária
registral, ora apelada, nunca se opôs em nenhum momento a posse da
apelante, restando demonstrado que é possuidora da área usucapienda, de
forma mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini, há mais de 10
anos.
Através do contrato de compra e venda datado de 30.08.2005
corroborado com as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e
julgamento (mov. 36.1 a 36.4), tem-se que a apelante desenvolve atividade de
caráter produtivo há anos no imóvel. Também, depreende-se que foram
realizadas diversas benfeitorias.
As testemunhas da parte autora, Sra. Andrea, Patrícia e Luciane
trabalham ou já trabalharam na empresa e foram uníssonas em informar a
existência de benfeitorias antigas na área usucapienda (desde 2001 - pela
empresa sucessora da apelante). Também relataram que nunca sofreram
qualquer oposição da requerida URBS.
Na mesma linha, a testemunha intempestivamente arrolada pela
requerida, mas ouvida como testemunha do juízo, Sr. Walter, (mov. 36.4) foi
claro ao mencionar que apenas em 2012 foi feita uma vistoria no local e
apenas o proprietário do imóvel vizinho teria sido notificado.
Assim, resta clara a inexistência de qualquer comunicação ou
adoção de procedimento pela URBS e, ainda, não há nos autos nenhum
documento comprobatório de que a apelada interpelou a apelante. A alegação
de que a requerida fez uma ação de protesto, a fim de interromper a posse da
autora, não se sustenta, eis que é datada de 2020.
Portanto, a posse exercida pela Editora Quantum, na qualidade de
adquirente da área e hoje pela empresa apelante sempre foi contínua e
pacífica, do que se pode utilizar o somatório destas para a determinação do
lapso temporal conforme dispõe artigo 1243 do Código Civil.
Desta forma o tempo exigido para a usucapião extraordinário no
presente caso se reduz para 10 anos, tendo em vista o caráter produtivo do
local.
Analisando cada um desses requisitos, por certo que, quando do
ajuizamento da ação a autora ainda não possuíam os 10 anos de posse sobre
o imóvel, o que veio a ocorrer no curso da demanda. Essa nova situação pode
ser levada em conta no momento do julgamento. (...)
(...)
Observa-se que o mencionado julgado faz referência ao
do
art. 493
CPC que dispõe:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao
juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão.
Documento eletrônico VDA52818149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: a94480e8-9e18-4303-adbf-daaeb7502965

Partindo dessa premissa, consta dos autos que a empresa Editora
Quantum firmou compromisso de compromisso de compra e venda em data de
30.08.2005. A adquirente, pouco tempo depois, cedeu todos os direitos
contratuais e de posse havidos por aquela transferência, configurando-se,
então, como acessão de posses a posse exercida pela Apelante.
Logo, em sendo esta posse exercida com e sem animus domini
qualquer interrupção da prescrição aquisitiva, resta devidamente cumprido o
lapso temporal em 30.08.2015. Nessa toada, a autora comprovou
satisfatoriamente os requisitos devendo a sentença ser alterada, invertendo-se
a verba sucumbencial." (e-STJ fls. 734/736)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
impossibilidade de usucapião de imóvel de sociedade de economia mista, desde que
comprovada a destinação pública do imóvel.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
IMÓVEL
PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BEM DESTINADO À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMÓVEL PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO.
1. Ação de usucapião extraordinária, da qual se extai o recurso especial,
interposto em
e concluso ao Gabinete em
17/5/2023
27/9/2024.
2. O propósito recursal é, além de decidir sobre a verificação de negativa de
prestação jurisdicional e de cerceamento do direito de defesa, definir se: a) há
possibilidade de usucapião de imóvel de sociedade de economia mista, e; b)
em ação de usucapião acompanhada de pedido de manutenção da posse, é
cabível pedido de reintegração de posse formulado na contestação pela
sociedade de economia mista.
3. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando as matérias
impugnadas foram enfrentadas de forma fundamentada no julgamento da
apelação. Precedentes.
4. Não se verifica restrição ao direito de defesa diante do julgamento
antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a
produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos
documentos dos autos. Precedentes.
5. Constata-se a falta de interesse de agir recursal quando um dos pedidos
formulados no recurso especial se mostra inócuo e incapaz de produzir os
resultados pretendidos pela parte recorrente, o que acarreta, quanto a tal
pedido, a impossibilidade de conhecimento do recurso.
6. Conforme entendimento do STJ, diante do CPC/15, 'o oferecimento de
reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores
formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima
economia processual', de modo que 'a existência de manifestação inequívoca
do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da
demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a
reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão' (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.940.016/PR,
30/6/2021)
7. Quando a petição inicial, além do reconhecimento da usucapião, também
formula pedido de manutenção da posse, é lícito ao réu apresentar, em sede
de contestação, pedido de reintegração de posse, diante da incidência do
do CPC.
art. 556
8. Conforme entendimento do STJ, os bens integrantes do acervo patrimonial
de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de
usucapião quando sujeitos à destinação pública.
9. A concepção de 'destinação pública', apta a afastar a possibilidade de
usucapião de bens das empresas estatais, tem recebido interpretação
Documento eletrônico VDA52818149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: a94480e8-9e18-4303-adbf-daaeb7502965

abrangente por parte do STJ, de forma a abarcar, inclusive, imóveis
momentaneamente inutilizados, mas com demonstrado potencial de afetação a
uma finalidade pública.
10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou o reconhecimento da
usucapião, de modo a concluir que o imóvel discutido nos autos: i) pertence a
sociedade de economia mista com atuação em mercado não concorrencial; ii)
está afetado a serviço público essencial (saneamento básico), e; iii) está
ocupado irregular e ilicitamente pelos recorrentes.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.173.088/DF,
julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
11/10/2024.

Da maneira como posta, o acolhimento da pretensão recursal para afirmar
que o imóvel teria destinação a serviço público essencial - circunstância não
reconhecida pelo acórdão - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas
que de fato levaram a Corte de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a
competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da lide.
Também no tocante à implementação do prazo temporal no curso da
demanda, verifica-se que o acórdão usou como fundamento precedente desta Corte,
além do
do Código de Processo Civil e tais fundamentos não foram enfrentados
art. 493
pelo recurso especial.
Incide, assim, por analogia, o teor da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
3 - grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/202

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
Documento eletrônico VDA52818149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: a94480e8-9e18-4303-adbf-daaeb7502965

(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: a94480e8-9e18-4303-adbf-daaeb7502965

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.101.922 / PR
Número Registro: 2023/0318820-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058673820238160004 00066675720098160004 000666757200981600041 000666757200981600042
000666757200981600043 000666757200981600044 000666757200981600045 000666757200981600046
00073910720228160004
0007391072022816000400058673820238160004
00093573920218160004
00109704820178160194
109704820178160194
58673820238160004
66675720098160004
666757200981600041
666757200981600042
666757200981600043
666757200981600044
666757200981600045
666757200981600046
73910720228160004
7391072022816000400058673820238160004 93573920218160004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ANNE MARIE FERREIRA - PR031411
AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA - PR033001
ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
RECORRIDO
: ONIX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
CELSO VEDOLIM TEIXEIRA - PR009373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA54006990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 156d2096-3074-43d8-bd8a-61cbe29dbad6

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANNE MARIE FERREIRA, pela parte: RECORRENTE: URBS URBANIZACAO
DE CURITIBA S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 156d2096-3074-43d8-bd8a-61cbe29dbad6